Tribunal: TJES
Processo: 5001097-66.2024.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001097-66.2024.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001097-66.2024.8.08.0015
Origem
: Juízo de Conceição da Barra - 2ª Vara
EMBARGANTE
: JOSÉ MILTON CHEQUER NETO (advogado)
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NECESSIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LEANDRO BARREIRA GAGO em face do acórdão que, ao negar provimento ao recurso inominado do DETRAN/ES, fixou honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa. Alega o embargante, em sua petição, que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o pedido subsidiário de fixação de honorários por apreciação equitativa. Para tanto, sustenta a parte que o valor da causa é de apenas R$100,00 (cem reais), resultando em honorários irrisórios de R$20,00 (vinte reais), o que avilta a dignidade da advocacia. Por fim, busca a parte demandante que seja sanada a omissão para fixar a verba honorária em valor condigno.

2. O Colegiado, ao julgar o recurso inominado, decidiu nos seguintes termos,
in verbis
:
"Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95)."

3. Inconformada, a parte embargante interpôs o presente recurso, apresentando os seguintes argumentos:
(i)
tempestividade e cabimento por omissão;
(ii)
valor da causa muito baixo (R$ 100,00), tornando a verba honorária ínfima (R$ 20,00);
(iii)
necessidade de aplicação do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ. Em contrarrazões, o DETRAN/ES argumentou que:
(i)
a decisão não possui vícios;
(ii)
o percentual seguiu os ditames legais;
(iii)
o valor da causa foi responsabilidade do próprio autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar honorários sucumbenciais em percentual sobre valor de causa ínfimo, deixando de apreciar o pedido de arbitramento por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

6. No caso vertente, verifica-se a ocorrência de omissão, uma vez que a Turma Recursal limitou-se a aplicar a regra geral de sucumbência prevista no art. 55 da Lei 9.099/95, sem se manifestar sobre a tese de fixação por equidade especificamente arguida pelo recorrido em suas contrarrazões ao recurso inominado.

7. O valor atribuído à causa é de R$ 100,00 (cem reais). A aplicação do percentual de 20% sobre tal montante resulta em apenas R$ 20,00, quantia que se mostra manifestamente irrisória frente ao trabalho despendido e ao zelo profissional demonstrado nos autos.

8. O art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

9. A jurisprudência, inclusive do STJ (Tema 1.076), autoriza o arbitramento por equidade nestas hipóteses excepcionais para evitar a depreciação do trabalho advocatício.

10. Sendo assim, o vício deve ser sanado com a atribuição de efeitos infringentes para adequar a verba honorária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e modificar o dispositivo do acórdão anterior.

12. O dispositivo da condenação em sucumbência passa a ter a seguinte redação:
"Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, arbitrados por apreciação equitativa em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, diante do valor ínfimo da causa."

13. O Estado do Espírito Santo é isento de custas processuais, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Vitória/ES, data de registro do sistema.

Gustavo Henrique Procópio Silva

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)